Tribunal: TJDFT
Processo: 0732898-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DESARQUIVAMENTO. DEVIDO. PENHORA. VEÍCULO. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme disposto no artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução deve ser realizada no interesse no credor, listadas no artigo 921 as hipóteses de suspensão.
2. No caso dos autos, não se verifica qualquer hipótese de suspensão da execução, devendo ser promovida a penhora do bem indicado pelo credor, buscando-se a satisfação do crédito.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.